Tribunal: TJMT
Processo: 1003943-28.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003943-28.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[M. F. S. R. - CPF: 108.279.871-10 (APELADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), SUSANE TAMANHO - CPF: 858.985.701-87 (APELANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUSANE TAMANHO - CPF: 858.985.701-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo. Atraso de voo superior a 12 horas. Manutenção não programada de aeronave. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Menor impúbere. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório mantido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por menor impúbere, representada por sua genitora, em razão de atraso de voo superior a 12 horas no trecho Porto Alegre/RS–Cuiabá/MT, com alteração unilateral do itinerário e conexão adicional não prevista inicialmente.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a manutenção não programada de aeronave configura hipótese de caso fortuito externo apta a afastar a responsabilidade da companhia aérea; (
ii
) saber se o Código Brasileiro de Aeronáutica prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor na hipótese de falha na prestação de serviço de transporte aéreo; (
iii
) saber se o atraso superior a 12 horas caracteriza dano moral indenizável; e (
iv
) saber se o quantum indenizatório fixado comporta redução.

III. Razões de decidir

3.
O pedido de sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.417 da Repercussão Geral do STF não merece acolhimento, porquanto a controvérsia não envolve hipótese de fortuito externo prevista no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica, mas intercorrência operacional decorrente de manutenção não programada da aeronave, caracterizando fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pela transportadora aérea.

4.
Tratando-se de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, prevalecendo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC nas hipóteses de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

5
.
A manutenção não programada da aeronave não constitui causa apta a excluir a responsabilidade civil da companhia aérea, por representar risco inerente à atividade empresarial. Problemas técnicos e operacionais inserem-se na Teoria do Risco do Empreendimento e não rompem o nexo causal entre a conduta da fornecedora e os danos suportados pelo consumidor.

6.
Restou comprovado nos autos atraso superior a 12 horas, com alteração unilateral do itinerário originalmente contratado e chegada ao destino em horário substancialmente diverso do previsto. A prestação de assistência material, ainda que realizada, constitui obrigação regulamentar mínima imposta pela Resolução nº 400/2016 da ANAC, não afastando o dever de indenizar pelos prejuízos extrapatrimoniais decorrentes da falha do serviço.

7. O atraso excessivo de voo configura dano moral in
re

ipsa
, especialmente quando envolve criança em tenra idade submetida a longa permanência em ambiente aeroportuário, incerteza quanto ao embarque e alteração abrupta da rotina. A situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano e enseja violação à esfera da dignidade da passageira.

8. O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a duração excepcional do atraso, a vulnerabilidade da vítima, a capacidade econômica da transportadora e o caráter compensatório e pedagógico da reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno inerente ao risco da atividade empresarial da companhia aérea, não afastando a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. 2. O atraso de voo superior a 12 horas, com alteração substancial do itinerário e permanência prolongada em aeroporto, caracteriza dano moral indenizável, especialmente quando o passageiro é menor impúbere. 3. A prestação de assistência material prevista na regulamentação da ANAC não exclui o dever de indenizar decorrente da falha na prestação do serviço de transporte aéreo.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 22; CPC, art. 85, § 11; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 256, § 3º; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 1.707.627/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgRg no Ag nº 1.310.356, Rel. Min. João Otávio de Noronha; TJMT, Recurso Inominado nº 1038653-97.2025.8.11.0001, Rel. Des. Hildebrando da Costa Marques, 3ª Turma Recursal, j. 07.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata
-
se de
recurso de apelação

cível
interposto
por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
contra a
sentença proferida pelo Juízo da
7
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá/
MT,
na

Ação de
Indenização por Danos Morais
n.
1003943-28.2025.8.11.0041
,

movida
por M. F. S. R., criança representada por sua genitora Susane Tamanho.

Conforme documentado nos autos, a menor autora adquiriu passagens aéreas junto à empresa requerida para viajar no trecho Porto Alegre/RS a Cuiabá/MT, com conexão em Guarulhos/SP, com saída programada para 07/01/2025 às 05h50min e chegada prevista às 10h30min. Contudo, ao chegar no aeroporto de Porto Alegre/RS, foi informada que o voo estava atrasado em razão de impedimentos operacionais, conforme Declaração de Contingência anexada aos autos.

A requerida realocou a passageira em outro voo, que chegou ao
destino
somente às 22h30min, com acréscimo de conexão em Brasília, resultando em atraso de aproximadamente 12 horas em relação ao voo originário. A autora alegou ausência de auxílio material durante a espera, configurando falha na prestação de serviço.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, acrescidos da Taxa SELIC a partir da citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação
(ID
355946853
).

A apelante sustenta em suas razões recursais que o atraso decorreu de manutenção não programada da aeronave, caracterizando caso fortuito ou força maior excludente de responsabilidade. Argumenta que prestou a devida assistência material conforme a Resolução nº 400 da ANAC, mediante reacomodação e fornecimento de vouchers. Alega ainda que o mero atraso de voo não configura dano moral indenizável, tratando-se de aborrecimento inerente ao transporte aéreo, e que o valor fixado se mostra excessivo (ID 355946855).

Ainda que intimada, a apelada não apresentou contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência do pedido inicial, reconhecendo o dever de indenizar da companhia aérea, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação do quantum indenizatório (ID 357426853).

Preparo
recursal
recolhido (ID 356166395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos i
ntrínsecos e
extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
recurso
.

No que tange ao pedido de sobrestamento do feito com espeque no Tema 1.417 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, impõe-se o seu indeferimento por meio da técnica da distinção (
distinguishing
). É imperioso observar que a suspensão nacional determinada no bojo do ARE nº 1.560.244/RJ circunscreve-se às controvérsias em que se discute a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre o Código de Defesa do Consumidor especificamente diante de eventos de força maior ou caso fortuito externo.

Para
delimitar o alcance da referida suspensão, a Suprema Corte definiu que as hipóteses de exclusão de responsabilidade aptas a ensejar o sobrestamento são aquelas taxativamente elencadas no artigo 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica, quais sejam: (i) condições meteorológicas adversas; (
ii
) indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária; (
iii
) determinações de autoridades públicas; e (
iv
) decretação de pandemia. In
casu
, a falha na prestação do serviço decorreu de “impedimentos operacionais” consubstanciados em manutenção não programada da aeronave, elemento que se qualifica juridicamente como fortuito interno, por estar intrinsecamente ligado ao risco da atividade econômica explorada pela companhia aérea.

C
onsiderando que tal intercorrência técnica não se subsome a qualquer das balizas externas e excepcionais fixadas pelo Tribunal para fins de suspensão, não há que se falar em aplicação do Tema 1.417 a este processo, devendo o julgamento prosseguir regularmente sob a égide da responsabilidade objetiva inerente à relação de consumo.

Passo a análise do mérito.
Preliminarmente, cumpre afastar a tese da apelante quanto à aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor. Tratando-se inequivocamente de relação de consumo, na qual a menor autora figura como destinatária final dos serviços de transporte aéreo prestados pela ré, aplica-se o microssistema consumerista.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela companhia aérea:

[...]
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, tratando-se de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, após a entrada em vigor da Lei
n.
8.078/1990, incide o Código de Defesa do Consumidor.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1707627
-
SP
Rel. Min.
Humberto Martins,
Terceira Turma,
j.
17/06/2024
)

No caso concreto, os fatos comprovados nos autos demonstram inequivocamente a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo. Conforme documentado, o voo originalmente contratado sofreu atraso de aproximadamente 12 horas, obrigando a menor passageira a pernoitar no aeroporto e chegar ao destino em horário completamente diverso do programado.

A apelante alega que o atraso decorreu de manutenção não programada da aeronave, circunstância que, segundo sua tese, configuraria caso fortuito ou força maior excludente de responsabilidade. Contudo, tal argumentação não merece prosperar.

A manutenção não programada de aeronave, ainda que necessária por questões de segurança, constitui hipótese de fortuito interno, inerente aos riscos da atividade empresarial de transporte aéreo. Trata-se de evento previsível e evitável mediante adequado planejamento e manutenção preventiva, não sendo capaz de romper o nexo de causalidade entre a conduta da empresa e os danos experimentados pela consumidora.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

A ocorrência de problemas técnicos não é considerada hipótese de caso fortuito ou de força maior, mas sim fato inerente aos próprios riscos da atividade empresarial de transporte aéreo (
fortuito interno
), não sendo possível, pois, afastar a responsabilidade da empresa de aviação e, consequentemente, o dever de indenizar. (STJ -
AgRg
no Ag: 1310356, Rel
. Min.
João Otávio
d
e Noronha
)

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Assim, para a configuração do dever de indenizar, basta a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo causal, independentemente da existência de culpa.

No caso em análise, o defeito do serviço resta evidenciado pelo descumprimento do contrato de transporte, que é de resultado, mediante o atraso prolongado e a alteração unilateral do itinerário. O contrato de transporte aéreo pressupõe não apenas levar o passageiro ao destino, mas fazê-lo no horário e nas condições ajustadas.

A Teoria do Risco do Empreendimento, que fundamenta a responsabilidade objetiva, impõe ao fornecedor o ônus de arcar com os riscos de sua atividade lucrativa, não podendo transferi-los ao consumidor. Problemas operacionais, técnicos ou de manutenção inserem-se no risco do negócio e não afastam a responsabilidade do transportador.

A apelante sustenta ter prestado a devida assistência material conforme a Resolução nº 400 da ANAC. Contudo, ainda que tal alegação fosse comprovada nos autos, o que não se verifica de forma inequívoca, a prestação de assistência material constitui obrigação legal imposta pela própria regulamentação da ANAC, não sendo suficiente para afastar o dever de indenizar pelos danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço.

O atraso prolongado de voo, especialmente quando superior a 12 horas como no caso em análise, configura dano moral
in
re

ipsa
,
ou seja, presumido pela própria natureza do fato. A jurisprudência consolidada reconhece que o descumprimento do contrato de transporte aéreo, com atraso significativo, gera abalo emocional que transcende o mero aborrecimento cotidiano.

A escolha pelo transporte aéreo vincula-se justamente à expectativa de celeridade e pontualidade. A supressão desses atributos desnatura o serviço, frustra a legítima confiança do consumidor e causa transtornos que extrapolam os dissabores ordinários da vida em sociedade.

No caso em exame, deve-se considerar a condição especial da autora, menor impúbere que viajava acompanhada de sua genitora. Crianças possuem menor capacidade de compreensão e adaptação a situações adversas, sendo mais vulneráveis aos efeitos psicológicos decorrentes de atrasos prolongados, pernoite em aeroporto e alteração abrupta de rotina.

A permanência por mais de 12 horas em ambiente aeroportuário, com a incerteza quanto ao horário de partida e a frustração da expectativa de chegada no horário programado, certamente causou à menor desconforto, ansiedade e abalo emocional superiores aos que seriam experimentados por um adulto na mesma situação.

Assim, o atraso de aproximadamente 12 horas não pode ser considerado mero aborrecimento. Tal período representa metade de um dia, tempo suficiente para desorganizar completamente a programação da passageira e de sua família no
destino
. A necessidade de pernoite em aeroporto, a incerteza quanto aos novos horários e a alteração forçada do itinerário com conexão adicional configuram transtornos de magnitude considerável.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça entende:

[...] N
os termos dos
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica e do art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, o atraso de voo superior a 4 horas impõe às companhias aéreas o dever de prestar informação, suporte e opções de solução para os passageiros. 4. A manutenção não programada de aeronave caracteriza fortuito interno, pois se insere no risco da atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea, não afastando sua responsabilidade civil pelos danos causados aos passageiros.
5.
O atraso de aproximadamente 19 horas, muito superior ao limite de 4 horas estabelecido pela ANAC, somado à presença de criança de apenas 4 meses de idade, caracteriza situação que ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável.
6. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, sendo adequada a redução para R$6 .000,00 para cada autor. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10386539720258110001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 07/11/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 07/11/2025)

Com efeito, a fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o grau de culpa do ofensor e o caráter pedagógico da sanção.

No caso em análise, o valor de R$ 10.000,00 fixado pelo magistrado de primeiro grau mostra-se adequado e proporcional aos transtornos experimentados. Tal montante considera a duração excepcional do atraso (12 horas), a condição especial da vítima (menor impúbere).

O
quantum
fixado atende à finalidade compensatória dos danos morais, proporcionando justa reparação pelos transtornos sofridos sem configurar enriquecimento sem causa. Simultaneamente, cumpre a função pedagógica, desestimulando a reiteração de condutas similares pela empresa aérea.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, tendo em vista que foi fixado em seu patamar máximo na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026